Tribunal: TJBA
Processo: 8117675-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117675-87.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: CARLA SHIRLEI LOPES DA SILVA Advogado(s):FERNANDO MANOEL LICKS DE PAIVA, ALEX VINICIUS KAVADA ASHIHARA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de exibição de documentos, confirmando a tutela antecipada e condenando-a à apresentação dos documentos solicitados na inicial, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão:(i) saber se há interesse processual da autora na propositura da ação, diante da juntada posterior dos documentos com a contestação;(ii) saber se a via eleita (ação de exibição de documentos pelo procedimento comum) é adequada, à luz do entendimento jurisprudencial consolidado; (iii) saber se houve pretensão resistida por parte do réu; (iv) saber se é devida a condenação em honorários advocatícios em caso de apresentação espontânea da documentação durante o processo. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza do contrato de empréstimo consignado celebrado. 4. A pretensão da autora é legítima, pois visa assegurar o direito à informação, consagrado no art. 6º, III, do CDC, sendo adequada a via eleita para sua tutela. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da ação de exibição de documentos pelo procedimento comum, mesmo sob o CPC/2015, desde que demonstrado interesse jurídico. 6. No caso concreto, embora tenha havido o ajuizamento da ação, os documentos foram integralmente apresentados com a contestação, inexistindo resistência injustificada ao pedido. 7. Conforme entendimento dominante, ausente pretensão resistida, é indevida a condenação em honorários advocatícios, ainda que a ação tenha sido parcialmente procedente. 8. A sentença deve ser parcialmente reformada apenas para reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer e afastar a condenação em honorários, mantendo-se incólume o restante da decisão. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É cabível a ação de exibição de documentos pelo procedimento comum para tutela do direito à informação do consumidor, especialmente em contratos bancários. 2. A juntada dos documentos pela parte ré com a contestação, sem impugnação quanto à completude, afasta a caracterização de pretensão resistida. 3. Ausente pretensão resistida, é indevida a condenação em honorários advocatícios, mesmo quando a ação é parcialmente procedente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 396, 487, I, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1774351/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29.06.2020, DJe 03.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1757147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8117675-87.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada CARLA SHIRLEI LOPES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora